Tribunal: TJDFT
Processo: 0715242-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0715242-17.2022.8.07.0001 APELANTE: CICERO FABIO FERREIRA DE BARROS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Apelado para se manifestar acerca da petição e documento, Id. 42269892 e 42269892, respectivamente. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora